Tribunal: TJDFT
Processo: 0730960-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0730960-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEBER ROCHA CRUZ AGRAVADO: LUIZ RODRIGUES DA SILVA, ANA ALVES DA SILVA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Weber Rocha Cruz, na qualidade de meeiro e inventariante, em face da decisão[1] que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Aurecí Alves da Silva, dentre outras resoluções, destacando o fenômeno preclusivo, nada provera no pertinente às alegações de que a motocicleta, sobre a qual pendia alienação fiduciária e que fora objeto de venda posterior pelo agravante, não integraria o acervo hereditário, arbitrando multa diária no importe de R$700,00 (setecentos reais) por dia de atraso, a contar do término do prazo fixado para que o recorrente, no prazo de 10 (dez) dias, proceda ao depósito judicial do valor equivalente à metade do montante indicado na Tabela FIPE vigente na data do falecimento da inventariada. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decisório vergastado e, alfim, sua desconstituição, de forma a ser promovida a exclusão da motocicleta do monte partilhável e elidida a aplicação da multa diária. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a motocicleta em tela fora adquirida em 25/10/2023, mais de um ano após o óbito da autora da herança, pelo que defendera a impossibilidade de aludido automóvel integrar o monte partilhável entre os herdeiros. Acrescentara que o bem fora adquirido através de financiamento com alienação fiduciária, de sorte que a propriedade plena da motocicleta não fora transferida à sua pessoa, sendo detentor apenas da posse direta. Frisara que, ademais, defronte o valor da dívida e das parcelas adimplidas, jamais detivera a integralidade da propriedade do bem. Elucidara que, à míngua da possibilidade de promover a quitação das parcelas, procedera à revenda do bem, o que, a seu ver, obstara a consolidação de direitos aquisitivos sobre o bem, mas tão somente sobre as parcelas eventualmente pagas. Sustentara, sob outra ótica, que a imposição de multa diária no caso de não proceder ao depósito da metade do valor de revenda da motocicleta afigurara-se, segundo o que defende, medida desproporcional, injusta e abusiva. Ressaltara que, conquanto o estatuto processual admita sua fixação, aludido instrumento não deve servir ao cumprimento de obrigação que seria discutível ou indevida, mormente diante da controvérsia sobre sua existência, reputando-a, ademais, infundada. Anotara que as astreintes fixadas geram grave prejuízo e risco de constrição indevida, em vilipêndio, outrossim, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao devido processo legal. Pontuara que o depósito, que reputara como “forçado”, representaria sanção por conduta dotada de legitimidade, configurando, a seu ver, indevido adiantamento de quantias particulares para o espólio. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Weber Rocha Cruz, na qualidade de meeiro e inventariante, em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Aurecí Alves da Silva, dentre outras resoluções, nada provera no pertinente às alegações de que a motocicleta, sobre a qual pendia alienação fiduciária e que fora objeto de venda posterior pelo agravante, não integraria o acervo hereditário, arbitrando multa diária no importe de R$700,00 (setecentos reais) por dia de atraso, a contar do término do prazo fixado para que o recorrente, no prazo de 10 (dez) dias, proceda ao depósito judicial do valor equivalente à metade do montante indicado na Tabela FIPE vigente na data do falecimento da inventariada. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decisório vergastado e, alfim, sua desconstituição, de forma a ser promovida a exclusão da motocicleta do monte partilhável e elidida a aplicação da multa diária. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à viabilidade de inclusão no acervo hereditário da motocicleta individualizada, assim como à razoabilidade do valor arbitrado à guisa de multa diária por descumprimento da determinação de depósito de metade do valor de revenda do bem. Alinhadas essas premissas, do cotejo dos elementos materiais coligidos aos autos afere-se que a questão aduzida pelo agravante, no pertinente à inclusão da motocicleta no acervo hereditário, encontra-se acobertada pela preclusão, inviabilizando o seguimento do presente agravo de instrumento quanto ao tópico. Com efeito, aludida formulação fora resolvida anteriormente no curso procedimental, restando alcançada pela preclusão no curso processual, o que obsta que seja examinada em observância ao devido processo legal, que encarta o princípio do duplo grau de jurisdição. Isso porque, germinada a controvérsia quanto à possibilidade de introjeção de aludido bem no inventário, o Juízo a quo, em decisão publicada no dia 16/09/2024[2], resolvera-a nos seguintes termos, verbis: “(...) Incialmente, INDEFIRO nova expedição de ofício ao DETRAN, uma vez que a informação e a documentação pretendida podem ser obtidas pelo próprio inventariante, a quem compete fazer prova das suas alegações e representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele (CPC, art. 618, I). A evolução da jurisprudência do Egrégio TJDFT assenta-se na premissa de que as 1 informações contidas nos documentos apresentados pelo Estado (no sentido amplo da expressão) são verdadeiras, devido à confiança pública depositada nesses documentos. Nesse sentido, os atos praticados pelo DETRAN — entidade de direito público que integra a Administração Indireta do Estado, possuem a característica de serem "presumidamente legítimos", um atributo que decorre da fé pública que lhes é inerente. Assim, cabe ao particular a prova em sentido contrário, podendo requerer aos órgãos competentes, a qualquer tempo, a retificação de informações constantes da base de dados de seus sistemas informatizados. Ademais, a venda ou alienação da motocicleta pelo inventariante a terceiros não possui relevância, tampouco constitui fato impeditivo para a realização da patilha, porque ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade (CC, art. 1.791, § 3o). Nesse contexto, 50% (cinquenta por cento) do valor da motocicleta devem ser partilhados no inventário, tendo em vista que, conforme se extrai dos documentos encaminhados pelo DETRAN, o bem foi adquirido na constância do matrimônio do inventariante com a autora da herança — casados pelo regime da comunhão parcial de bens (ID 162189714). DIANTE DO EXPOSTO, reconheço que constitui bem do Espólio 50% (cinquenta por cento) do valor da Motocicleta Placa: SGS – 1B19, Ano 2022/2023, RENAVAM: 01342426166, tendo como referência o valor da TABELA FIPE vigente na data da abertura da sucessão (óbito da inventariada). O inventariante e os herdeiros poderão convencionar, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a forma como o valor da motocicleta será incluído na partilha, podendo se dar tanto por compensação, isto é, diminuição proporcional da meação a que faz jus o inventariante nos demais bens, quanto por depósito em conta judicial vinculada aos autos. Frustrada qualquer tentativa de composição, fica o inventariante, desde logo, intimado a efetuar o depósito do valor da herança em uma conta judicial vinculada aos autos, devendo juntar, no mesmo prazo, o comprovante do depósito e a Tabela FIPE correspondentes, sob pena de imposição de multa diária. (...)” Em face do decidido, não houvera a notícia da interposição de recurso. Com efeito, nota-se que a arguição ora reprisada viera a ser resolvida, com definitividade, no curso do vertente inventário, de conformidade com a decisão transcrita antanho, contra a qual não houvera insurgência do recorrente. O que se infere dos autos, em verdade, é que o agravante reprisa questão que restara acastelada pelo manto da preclusão, à medida em que analisada e resolvida anteriormente, não se afigurando legítima sua renovação nesta sede recursal, encerrando óbice ao seu conhecimento, em razão do grau de imutabilidade que alcançara há muito nos autos. Em suma, sobeja que a matéria reprisada apontada já restara definitivamente resolvida no trânsito processual. Com efeito, a questão relativa à possibilidade de inclusão ou não da motocicleta entre os bens a serem inventariados já fora efetivamente resolvida, não podendo ser aventada novamente, sob pena de malferimento à segurança jurídica. Destarte, considerando que a decisão guerreada observara o que fora anteriormente resolvido, não sobeja possível a análise dessas questões neste grau recursal. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[3]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o juízo processante do inventário, não há que se reprisar a questão relativa à inclusão da motocicleta no acervo hereditário. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos, apura-se que o agravo ressente-se de sustentação material quanto ao ponto, não se contemporizando com o conceito de motivação recursal, não podendo ser conhecido, por não suplantar, nesse tópico, o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Delimitada a amplitude do recurso passível de conhecimento, adstrita à sanção cominada ao agravante, sobeja, pois, aferir a razoabilidade do valor arbitrado à guisa de multa diária por descumprimento da determinação de depósito de metade do valor de revenda do bem. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto cognoscível do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Do cotejo dos autos emerge que, após assentar a necessidade de inclusão da motocicleta no acervo hereditário, o juízo determinara que, frustrada qualquer tentativa de composição, deveria o agravante proceder ao “(...) depósito do valor da herança em uma conta judicial vinculada aos autos, devendo juntar, no mesmo prazo, o comprovante do depósito e a Tabela FIPE correspondentes, sob pena de imposição de multa diária”[4]. Instados a se manifestarem[5], os agravados noticiaram[6] não ter havido solução amigável quanto à motocicleta e, de seu turno, o agravante reprisara[7] a argumentação quanto à impossibilidade de aludido bem compor o acervo hereditário. Posteriormente, sobreviera o decisório arrostado que fixara a multa diária no importe de R$700,00 (setecentos reais), confira-se: “(...) 2. Quanto às alegações do inventariante no sentido de que a motocicleta não integra o acervo hereditário, nada há a prover. Os argumentos do inventariante já foram enfrentados pela decisão de ID 210461425, item I, que reconheceu que 50% do valor da motocicleta, placa SGS-1B19 (ano 2022/2023), integra o espólio, devendo ser considerado para fins de quantificação patrimonial o valor da Tabela FIPE vigente à data do óbito. Na mesma decisão, foi concedido o prazo de 15 dias para que o inventariante e os herdeiros definissem a forma de partilha do valor — por compensação ou depósito judicial. Determinou-se, ainda, que, não havendo acordo, o inventariante deveria realizar o depósito da quantia correspondente em conta vinculada aos autos, apresentando o respectivo comprovante e a tabela de referência, sob pena de multa diária. Trata-se, portanto, de matérias já decididas, sobre as quais se operou a preclusão, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, sendo vedado à parte rediscutir no curso do processo questões anteriormente resolvidas por decisão judicial não impugnada no momento oportuno. DIANTE DO EXPOSTO, e ausente nos autos qualquer comprovação de acordo entre o inventariante e os herdeiros em sentido diverso, determino a intimação do inventariante para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder ao depósito judicial do valor equivalente a 50% do montante indicado na Tabela FIPE para a motocicleta Placa SGS–1B19, ano 2022/2023, vigente na data do falecimento da inventariada. A) Para realizar depósito judicial, acesse: https://www.tjdft.jus.br ~&gt; Serviços ~&gt; Emitir Depósito Judicial. B) No prazo estipulado, o inventariante deverá carrear aos autos o comprovante do depósito efetuado, bem como a Tabela FIPE correspondente. C) Com fundamento no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, arbitro multa cominatória de R$ 700,00 (setecentos reais) por dia de atraso, a contar do término do prazo fixado, sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas aptas a assegurar o cumprimento desta decisão. (...)” – grifos nossos. Como é cediço, a multa diária é a medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, conforme ilustra o artigo 537 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 537 A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para o cumprimento do preceito.” Ademais, o artigo 139, IV, do estatuto processual prevê o seguinte, litteris: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;” Ora, se fora imputada obrigação de fazer ao agravante, consistente na obrigação de proceder ao depósito judicial do valor equivalente à metade do valor da motocicleta indicado na tabela FIPE vigente à época de falecimento da extinta, a fórmula de revestir de efetividade o decidido e resguardar a autoridade do decidido, acaso descumprido, é fixar sanção pecuniária para a hipótese de descumprimento do decidido, conforme expressamente autorizado pelos artigos 139, IV, e 537, ambos do estatuto processual. Esses argumentos, além de emergirem de construção interpretativa derivada do enquadramento do aferido ao tratamento que lhe é conferido pelo legislador, encontram, ademais, conforto no entendimento há muito firmado sobre a matéria por esta egrégia Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante sumariados: “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. MEAÇÃO. FRUTOS DOS BENS DO ACERVO HEREDITÁRIO. PEDIDO. REMOÇÃO INVENTARIANTE. PENHORA DE VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNICA. NECESSIDADE. FIXAÇÃO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DEPÓSITO DE VALORES. DECISÃO REFORMADA. 1. As astreintes ostentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte devedora em cumprir a obrigação que lhe foi infligida e visam garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Em razão do descumprimento reiterado da ordem de depósito da quantia total apurada com a venda da soja, necessária é a aplicação de astreintes, nos termos do artigo 537, § 1°, do CPC. 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Agravos Internos prejudicados. Unânime.” (Acórdão 1739390, 0704966-27.2022.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/08/2023, publicado no DJe: 23/08/2023.) – grifo nosso. “AGRAVO DE INSTRUMETO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. 1. A multa cominatória apresenta finalidade inibitória, levando o devedor a desistir de eventual intento de descumprimento do que lhe restara imposto. Possui, pois, função intimidativa, de força direta, para compelir o devedor ao regular cumprimento da obrigação. 2. Uma vez demonstrada a intenção reiterada da Agravante em não cumprir a ordem judicial, além de evidente violação do pacto sublocatício, justifica-se a fixação da multa como meio de compelir a devedora ao cumprimento da obrigação imposta. 3. Nos termos do artigo 461, §6o, do CPC, tem-se a possibilidade de redução do valor da multa caso este se mostre excessivo, desproporcional e incompatível com a situação em análise. 4. Agravo não provido.” (20090020043955AGI, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 18/06/2009, DJ 29/06/2009 p. 43) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA - ASTREINTES - VALOR - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PERIODICIDADE - TERMO INICIAL E TERMO FINAL - NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. A imposição de multa diária pelo magistrado para cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tem caráter inibitório, objetivando o cumprimento pelo devedor da obrigação de forma específica. 2. O valor da multa diária (astreintes) fixada pelo magistrado de primeiro grau (R$ 500,00) é adequado para intimidar a agravante/executada a apresentar as notas fiscais que deram origem às duplicatas mercantis negociadas, consoante previsão contratual. 3. Não há que se falar em enriquecimento ilícito da agravada/exeqüente com base no valor atingido pelas astreintes, já que foi oportunizada à agravante/executada a entrega da coisa, sendo que o descumprimento da decisão judicial decorreu de sua própria desídia e descaso. 4. As astreintes são devidas a partir do término do prazo concedido pelo juiz para cumprimento da obrigação. O termo final da incidência da multa é o dia do efetivo cumprimento da decisão. 5. Como a agravante não provocou o Juízo de primeiro grau sem fundamento, apenas se utilizando do seu direito de defesa, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé. 6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.” (20060020147092AGI, Relator SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, julgado em 05/09/2007, DJ 06/11/2007 p. 104) “CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. FALTA DE PROVAS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, CPC. "ASTREINTES". MULTA DIÁRIA. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Não fazendo o réu prova nos autos que cumpriu a obrigação de fazer no prazo determinado em sentença e quando intimado na execução provisória, cabível a aplicação de multa diária, as astreintes. II. A multa diária ou astreintes fixada para compelir o devedor a cumprir a obrigação pode e deve ser exigida desde que descumprida a obrigação de fazer que visa forçar o cumprimento. III. Havendo execução provisória da obrigação de fazer, o dies a quo do prazo de incidência das astreintes fixadas é o do efetivo descumprimento da ordem que lhe foi dirigida, ou seja, 15 (quinze) dias após a intimação do devedor.IV. A outro giro, o dies ad quem do prazo de incidência das astreintes é o do cumprimento ao comando constante da sentença. V. Sem custas e sem honorários. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (20060160008229ACJ, Relator GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 05/12/2006, DJ 23/02/2007 p. 197) A multa diária, observe-se, é a medida cominatória mais adequada ao caso em tela, revelando-se instrumento de particular eficácia à efetivação do litígio deflagrado nos autos. Adiante, é oportuno registrar que a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual sujeitar-se-á a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Alinhada a origem etiológica e destinação teleológica e cotejando-a com a situação emoldurada nos autos afere-se que a multa fixada deve prevalecer, mormente em vista da leniência do agravante defronte a obrigação que lhe está afeta. Ademais, a sanção guarda conformação com a natureza da obrigação e não se afigura excessiva. Nestes termos, não se distancia a sanção do seu desiderato, tampouco se despe de razoabilidade e proporcionalidade, notadamente porque arbitrada em valor condizente com a natureza e expressão da obrigação cujo implemento é perseguido, uma vez que mensurada no equivalente a R$700,00 (setecentos reais) por dia de atraso. Com efeito, o montante é condizente com balanço entre as funções do instituto e a vedação ao enriquecimento ilícito, conformando com o emoldurado no estatuto processual, sem prejuízo de futura revisão, conforme autoriza o artigo 537 do Código de Processo Civil. Essas nuanças induzem à certeza de que, diversamente do apreendido nas razões recursais, a multa fixada afigura-se conforme com a obrigação cominada e com o havido, não se reconhecendo no caso a hipótese de excesso. Nesse viés, cominada ao agravante a obrigação de proceder ao depósito de metade do valor de revenda do bem no prazo assinalado, a fixação de multa pecuniária diária - astreinte - destinada a resguardar a consumação do decidido se coaduna com a natureza da cominação e com a destinação da sanção processual. Dos argumentos alinhados deriva, portanto, a irreversível apreensão de que a pretensão formulada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de guarnecer de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação da tutela recursal que reclamara. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada juíza prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 241331705, fls. 264/266, dos autos originários. [2] Certidão de ID 210972935, fl. 231, dos autos originários. [3] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927 [4] Decisão de ID 210461425, fl. 228, p. 2, dos autos originários. [5] Despacho de ID 238658104, fl. 258, dos autos originários. [6] Petição de ID 239440214, fls. 260/261, dos autos originários. [7] Petição de ID 240438899, fl. 263, dos autos originários.